Tribunal: STF
Processo: RE 841055
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da vantagem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.